Tribunal: TJES
Processo: 5006218-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006218-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

APELADO: JOCARLY DIONISIO BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e condenar a operadora ao custeio integral dos procedimentos e tratamentos realizados em favor do autor, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou cerceamento de defesa, validade da negativa de cobertura com base no prazo de carência contratual, prestação adequada do atendimento nas primeiras 12 horas e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito de requerimento probatório; (ii) estabelecer se é válida a negativa de cobertura contratual, diante da internação por emergência durante o período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos documentos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, sem que isso implique nulidade, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não se verificou no caso.

A negativa de cobertura sob fundamento de carência contratual se mostra abusiva quando a internação decorre de quadro de urgência/emergência, nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998, que limita o prazo de carência a 24 horas para esses casos.

A jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que, configurada situação de emergência, o plano de saúde deve assegurar o tratamento necessário, não se admitindo limitação da cobertura às primeiras 12 horas.

A cláusula contratual que restringe o custeio da internação de urgência por tempo determinado é considerada abusiva, conforme entendimento sumulado no STJ .

Os princípios da força obrigatória dos contratos e da liberdade contratual não são absolutos e devem ser interpretados à luz dos direitos fundamentais e do princípio da solidariedade, nos termos da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação expressa de pedido de prova documental não configura cerceamento de defesa quando a lide é eminentemente de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde, durante o período de carência, quando comprovada situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998.

A cláusula contratual que limita temporalmente a cobertura da internação em caso de urgência ou emergência viola o direito à saúde e é considerada nula, conforme STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.03.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002133-33.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.05.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021.

STJ, AgInt-AREsp 1.347.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2018.

STJ, Súmula 302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA

A Operadora de Saúde apelante suscita, em trato preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo, neste particular, que o julgamento antecipado do pedido não se aplica à hipótese dos autos, diante da ausência de manifestação judicial sobre o requerimento de produção de prova documental, mediante expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (id. 10581005).

Consoante cediço, o Estatuto Processual Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, o magistrado singular consignou na sentença objurgada que “
a questão é eminentemente de direito, e, no que se refere aos fatos, já estão devidamente comprovados nos autos com os documentos que foram juntados pelas partes.
” (id. 10580997).

De fato, não se revela factível retirar do magistrado, enquanto destinatário da prova, o poder-dever de indeferir ou desconsiderar aquelas desnecessárias à formação do seu convencimento, especialmente quando a questão controvertida, eminentemente de direito, não exigir a dilação pretendida.

De toda sorte, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa, justificada na indicação ampla das provas que poderia produzir em todo e qualquer processo, não é bastante para justificar a anulação da sentença se não há uma correlação objetiva e concreta capaz de sinalizar o efetivo prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento firmado no âmbito deste E. TJES, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, de apelação cível interposta por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JOCARLY DIONÍSIO BARBOSA
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a apelante ao custeio integral dos procedimentos e tratamentos realizados em favor do autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que, segundo alega, constitui nulidade processual;
(ii)
a negativa de cobertura deu-se em estrita observância ao contrato firmado entre as partes e à legislação da saúde suplementar, especialmente quanto ao prazo de carência de 180 dias para internações hospitalares, previsto na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções da ANS;
(iii)
o atendimento de urgência prestado ao autor foi devidamente assegurado nas primeiras 12 horas, nos termos da Resolução CONSU nº 13/98, não sendo de responsabilidade da operadora o custeio da internação decorrente, em razão do não cumprimento da carência contratual;
(iv)
a sentença contrariou o princípio do pacta sunt servanda e a legalidade estrita, ao impor obrigação de cobertura não prevista no contrato, violando o equilíbrio contratual e a regulação técnica estabelecida pelas normas específicas da saúde suplementar.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Acerca dos fatos que deram origem à presente demanda, assim restou assentado na r. sentença:

“ (...) vislumbro que a situação do autor, à época dos fatos, representava evidente hipótese de urgência/emergência, de modo que a negativa de sua internação violou seu direito fundamental de acesso à saúde.

Isso porque, além da avançada idade, o requerente procurou atendimento de emergência por apresentar dor torácica com irradiação para a região epigástrica há três dias, sendo diagnosticado, posteriormente, com isquemia aguda, necessitando de internação em UTI cardiológica, como infere-se do relatório médico acostado a inicial.”

No caso, é incontroverso o vínculo contratual entre a agravante e a agravada, datado de 01/10/2021, bem como que o apelado necessitou, em 28/02/2022, de internação em UTI cardiológica em razão do quadro de dor torácica persistente com irradiação epigástrica, sendo diagnosticado com isquemia aguda.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica da negativa de cobertura assistencial, durante o período de carência contratual, diante de quadro clínico do autor.

De acordo com o receituário médico acostado no id. 10580837, a transferência do autor para Unidade de Tratamento Intensivo Cardiológica foi solicitada em razão do quadro clínico apresentado no pronto atendimento do Hospital Meridional de Cariacica.

Diante do risco de morte para o autor, que contava com 73 anos de idade, não poderia o plano de saúde negar o atendimento médico postulado, pois, a teor do art. 12, V, c, da Lei n° 9.656/1998,
o período de carência em casos de urgência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, já devidamente cumprido pela parte interessada, ao tempo dos fatos.

Nesse sentido, inclusive, vem decidindo a jurisprudência, a respeito, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA DE 24 HORAS CUMPRIDA – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO A 12 HORAS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 597, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Diante de caso de urgência e emergência, tal como configurado nos autos pelo diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde pelo período necessário ao tratamento do paciente, conforme critério do médico responsável.
2. Considerando que a agravante firmou plano de saúde na data de 02/07/2020, por óbvio havia cumprido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da contratação, para a cobertura de situações de urgência e emergência, no momento de seu pedido de internação clínica em 23/08/2020.

3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597, do STJ).
4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,5
002133-33.2020.8.08.0000
, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/May/2021
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DURANTE CARÊNCIA – URGÊNCIA – MITIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Foi comprovada a necessidade de que o autor se submeta à internação de urgência para investigar e tratar sua condição, na forma como indicado pelo profissional da área médica conveniado à própria recorrente, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente.
2.
“A
cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).
3.
Ainda que se considere que o quadro do autor é de doença preexistente – o que não restou devidamente comprovado –
o período de carência não pode ser utilizado como forma de obstar a realização de tratamento de urgência.
4.
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação,
5012568-61.2023.8.08.0000
, Relator :
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/Feb/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARÁTER EMERGENCIAL RECUSA ILEGAL E ABUSIVA DANOS MORAIS CONFIGURADOS MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando devidamente comprovado por meio de laudo médico que na ocasião dos fatos, a apelada deu entrada em pronto socorro em grave estado geral sendo necessária a transferência para Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, é evidente que a recusa da operadora de plano de saúde à apelante em lhe prestar cobertura foi ilegal e abusiva.
2. Ainda que o período de carência contratual não tivesse sido cumprido, é certo que o plano de saúde contratado não pode negar atendimento médico em casos de urgência e emergência. Precedentes. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 035150274534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

Acrescente-se que a alegação da apelante, no sentido de que o atendimento de urgência foi devidamente prestado ao autor nas primeiras 12 horas, conforme previsão da Resolução CONSU nº 13/98, e de que, por essa razão, não subsistiria obrigação da operadora em custear a internação subsequente diante do não cumprimento da carência contratual, revela-se incompatível com a natureza da relação contratual estabelecida entre a operadora de saúde e o consumidor.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido de forma incidental em julgamento que, embora não versasse diretamente sobre a Resolução nº 13 do CONSU, enfrentou questão correlata:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3.
"Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ:

É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes
." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Nesse passo, na medida em que ficou comprovado nos autos que a hipótese se enquadra na categoria de emergência e com gravidade atestada por laudo médico-hospitalar, não há se falar na carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento integral às custas do plano de saúde em relação à premente necessidade do autor em permanecer internado, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença.

Por fim, em relação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da liberdade contratual invocados pela recorrente, comungo do entendimento firmado nesta c. 4ª Câmara Cível de que
“a despeito da envergadura dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, é cediço que ambos, além de não serem absolutos, estão passando por uma releitura à luz principiologia extraída da Carta Republicana de 1988, sobretudo à luz do princípio da solidariedade, o qual preconiza a construção de uma sociedade justa e solidária, pautada pela redução das desigualdades”
(Data: 15/Sep/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002433-58.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO PRESENTE RECURSO PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (um por cento), perfazendo, assim, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devido pela Recorrente aos patronos da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)